Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, a fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver compatível com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante.
3. Na hipótese, considerando que o réu não comprovou gastos extraordinários, aliado ao fato de que a necessidade dos autores menores é presumida, revela-se medida razoável a manutenção do valor fixado na sentença a título de alimentos, no percentual de 42% (quarenta e dois por cento) do salário bruto do réu, inclusive férias e 13° salário, mais o auxílio-creche/salário-família, se houver, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRPF), dividido de forma equânime (14% para cada um) em favor dos autores.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.